Tribunal: TJMT
Processo: 0000963-37.2007.8.11.0048
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000963-37.2007.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO (VÍTIMA), ORLANDO CIPRIANO RIBEIRO (APELANTE), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ORLANDO CIPRIANO RIBEIRO - CPF: 022.805.631-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000963-37.2007.8.11.0048

APELANTE: ORLANDO CIPRIANO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (ANTERIOR A LEI 13.654/2018)
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO NA FASE JUDICIAL REJEITADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE ­ – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUANTO A RESPONSABILIDADE DO RÉU NO EVENTO DELITIVO – DEDUÇÕES INSUFICIENTES PARA RESPALDAR A CONDENAÇÃO –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em incidências das regras do art. 226 do Código de Processo Penal quando a vítima reconhece o réu, que apareceu em um ‘programa policial’ exibido na televisão, por causa de outro crime.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “
in dubio pro reo
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000963-37.2007.8.11.0048

APELANTE: ORLANDO CIPRIANO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Orlando Cipriano Ribeiro, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, por infração ao art.
157, § 2º, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma de fogo – crime anterior a Lei n. 13.654/2018).

Em suas razões, assevera que: 1) as provas judicializadas não autorizam a condenação; 2) “
a oitiva da vítima do fato aqui recorrido não pode ser confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo fato desta vir a falecer durante o percurso da ação penal, por circunstâncias alheias ao fato
” (sic); 3) a identificação do réu na fase inquisitorial não observou as regras do art. 226 do CPP; 4) o acréscimo de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria é ilegal, pois
“[limitou-se] tão-somente na mera indicação do número de majorantes
” (sic) (Id.
112860456 - pág. 1-17).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
122215469 - pág. 1-5
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
provimento
do vertente recurso de apelação, a fim de absolver o apelante Orlando Cipriano Ribeiro, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal
” (sic) (Id. 130020159 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000963-37.2007.8.11.0048

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

A defesa aduz que o reconhecimento realizado na fase investigativa é nulo, porque não observou as formalidades do ar. 226 do CPP.

A preliminar não prospera.

Não desconheço que “
em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). [...]
(STJ, AgRg no HC 702.846/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022).

No entanto, no presente caso, a situação é peculiar, pois a identificação
não
se deu em procedimento realizado pela autoridade policial.

Conforme restou apurado, a vítima identificou o réu porque, no dia depois do crime, ele apareceu em um programa policial usando o relógio subtraído.

Por não se tratar de reconhecimento
formal
, inviável exigir a observância das regras do art. 226 do CPP.

Assim sendo, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta no incluso inquérito policial que, no dia 10/09/2007, em horário não identificado, no Sítio Assunção, localizado neste município de Juscimeira/MT, o denunciado Orlando Cipriano Ribeiro – alcunha “Gaúcho”, com consciência e vontade, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipo revólver, subtraiu para si coisas alheias consistentes em 01 (um) toca-fitas, 01 (um rádio), 01 (uma) carteira de couro, 02 (duas) camisas, 01 (um relógio) Oriente, 01 (um) cheque no valor de R$ 1.682,30 (mil seiscentos e oitenta e dois reais e trinta centavos), 01 (um) talonário de cheques e 01 (um) cartão magnético, além de todos os documentos pessoais da vítima José Francisco.

Apurou-se que, no dia dos fatos, a vítima José Francisco acordou no meio da noite e se deparou com o denunciado subtraindo seus pertences acima mencionados, razão pela qual Orlando Cipriano Ribeiro – alcunha “Gaúcho” – apontou uma ama de fogo em direção à cabeça do subtraído ameaçando de matá-lo.

Consta no incluso caderno inquisitorial que o denunciado, após conseguir subtrair os objetos de propriedade da vítima, obrigou a mesma a levá-lo até uma estrada próxima, onde evadiu-se do local tomando rumo incerto.

Infere-se dos autos que no dia 12/09/2007, a vítima, enquanto assistia a um programa policial, reconheceu Orlando Cipriano Ribeiro – Alcunha “Gaúcho” – como autor do crime em testilha, já que o mesmo portava seu relógio roubado.

Por fim, a vítima procurou a delegacia de polícia de Juscimeira, onde confeccionou o pertinente boletim de ocorrência de fls. 03-IP. [.
..]
(Id.
112847960 - pág. 1-3).

O recurso deve ser provido.

Na fase investigativa, a vítima expôs o acontecido, nos seguintes termos:

Na noite de 10 para 11/09/07, em sua propriedade,
acordou com um elemento carregando seu toca-fitas, rádio, todos os documentos pessoais, RG, CNH, título de eleitor, CPF, 01 talonário de cheques do Banco Sicredi, agência Juscimeira, 01 cartão magnético do Banco do Brasil, agência Juscimeira, que estavam em 01 carteira de couro, de cor marrom, 02 camisas, e que o elemento apontou uma arma revólver
em sua cabeça e pedia que não fosse, senão o matava, sendo ele de estatura média, magro, cabelo cortado. Ressalta que tinha alguns rocados na carteira e também fora levado. Que o elemento perguntou se tinha comida, porque estava com fome, então disse: “não fiz janta, mas tem ovos”, e fez farofa ao mesmo e salada de tomate. Que depois misturou um pouco de pó branco com cinza de papel de cigarro queimado, ele cheirou.
Que o mesmo ainda levou seu relógio Orient, amarelado, masculino
. Que depois o elemento disse estar com medo e o obrigou que o levasse até uma encruzilhada que dá acesso a cidade de Juscimeira-MT, sendo a pé.
Que na data de 12-9-07, assistindo ao programa policial, pode reconhecer que Orlando está usando seu relógio e foi o mesmo que lhe assaltou em sua propriedade
. [...] Em tempo, levaram também 01 cheque no valor de R$ 1.682,20, pré-datado para 12/09/07, do Banco Sicredi-Juscimeira-MT [...]
(Id. 112856002 - pág. 7).

O réu
não
foi ouvido na delegacia de polícia, pois não foi encontrado (Id. 112856003 - pág. 26-27).

Na instrução processual, Orlando
negou
ter envolvimento no roubo,
verbis
:

MP: [...] pergunto para o senhor, é verdadeira essa denúncia?

R: Não senhor.

MP: Não é?

R: Não senhor.

MP: O senhor participou de entrevista em programa policial?

R: [...] eu fui preso em Dom Aquino, eu mais o outro rapaz, conhecido como Gaúcho, fui preso mais ele lá em Dom Aquino.

MP: E o senhor não é conhecido como Gaúcho?

R: Não senhor, antigamente [...] Orlandinho
.

MP: Orlandinho?

R: Orlandinho.

MP: O senhor nunca foi conhecido como Gaúcho?

R: Não senhor.

MP: O senhor já foi processado anteriormente?

R: Já fui.

MP: Qual crime?

R: Roubo.

MP: Por roubo?

R: Foi [...], paguei, já faz muito tempo.

MP: Esse aqui então não foi o senhor?

R: Não senhor.

MP: Esse aqui o senhor nega?

R: Eu nego porque não fui eu.

MP: E essa história aqui, o senhor foi preso em Don Aquino, mas era por roubo, é isso?

R: Foi.

MP: E o senhor estava com algum relógio nesse dia?

R: Doutor, eu estava com o relógio que comprei desse rapaz que estava mais eu.

MP: O senhor comprou esse relógio desse rapaz?

R: Comprei o relógio dele, do Gaúcho.

MP: E aí o senhor estava junto como Gaúcho, com o relógio que o senhor comprou dele?

R: eu comprei dele o relógio, estava lá [...] e foi preso
.

MP: Foi preso por outro roubo?

R: É [...] levei um tiro na perna [...].

MP: O senhor foi fazer esse roubo, lá o senhor foi praticar?

R Nesse dia [...]

MP: Lá em Dom Aquino?

R: [...] foi fazer, levei um tiro na perna [...].

MP: Tá certo.

R: Aí fizemos, fui preso.

MP: Entendi.

R: Paguei.

MP: Entendi, então só reformular, teve um equipe de reportagem que fez uma entrevista, uma filmagem lá?

R: Não lembro, não tenho bem certeza, mas acho que deve ter filmado.

MP: Filmou, né?

R: Acho que sim.

MP: O senhor acha que sim, tá, tanto é que o senhor foi visto com esse relógio, então, que o senhor estava com esse relógio, estava?

R: Não, eu estava, se eu soubesse que de furto, roubado, alguma coisa, porque ia estar com ele no braço?

MP: O senhor foi praticar, o senhor falou que foi preso em Dom Aquino?

R: [o réu faz sinal positivo com a cabeça].

MP: Que o senhor foi praticar [...]?

R: Foi.

MP: Ai o senhor foi praticar o roubo com esse relógio?

R: Foi.

MP: O senhor comprou um relógio do Gaúcho e o senhor achou que esse relógio fosse ok, tivesse comprado normal?

R: Se soubesse que era roubado não ia comprar e andar com ele [...].

MP: E esse roubo que o senhor foi fazer lá em Dom Aqui, foi o senhor que chamou ele ou ele que chamou o senhor?

R: Ele que me chamou, aí nós ‘foi’, não chegamos nem a fazer, já [...] recebi a bala, aí foi na minha perna, fui preso.

MP: Entendi.

R Paguei tudo certinho, saí.

MP: Como foi que esse Gaúcho chamou o senhor para fazer o roubo, foi o mesmo que vendeu o relógio para o senhor?

R: Foi.

MP: O senhor achou que o relógio estava quente [...]?

R: Foi.

[...]

Defesa: Você ficou quanto tempo preso?

T: Olha doutor, não recordo bem não, mas acho que fiquei dois anos, acho.

Defesa: De lá para cá você cometeu algum crime mais?

R: Não senhor, assim, [...] quando fui praticar esse roubo lá, que não deu certo, que levei o tiro na perna, aí eu fui preso, daí o que acontece, dali para cá saí, nunca mais fui [...], nunca mais me envolvi com ninguém errado, saí e nunca mais tive problema disso, nada, tem muito tempo [...], três anos nela.

Defesa: Qual empresa você trabalha?

R: Na Canova.

Defesa: Então você não é conhecido como Gaúcho?

R: Não, nunca fui.

Defesa: Quanto ao relógio, na época você era usuário de droga, alguma coisa assim?

R: Não, nunca usei, agora esse rapaz já usou, usava, esse gaúcho usava [...], antigamente [...] até bebia, mas depois nem bebida, nunca mais, droga mesmo nunca usei.

[...]
(Id. 112860459 - Pág. 1 - relatório de mídias).

O conjunto probatório é extremamente frágil e não confere certeza quanto à responsabilidade de Orlando no roubo praticado contra José Francisco.

Apesar de na fase inquisitorial a vítima dizer que identificou o réu como autor do roubo, porque o viu em um programa policial televisivo, usando o relógio subtraído, a informação não restou confirmada em juízo, pois ela
faleceu
no curso da ação penal
(Id. 112856023 - pág. 3).

Por mais significativo que seja o depoimento prestado pela vítima no inquérito policial, isoladamente, não autoriza a condenação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, “
em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa”. [...]
(HC n. 723.664/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

As demais provas produzidas tampouco autorizam a condenação.

Como já dito, a identificação do réu não restou comprovada na instrução processual.

Embora conste que os documentos pessoais da vítima foram devolvidos a ela, as circunstâncias que foram recuperados não restou esclarecidas. No termo constante no Id. 112856002 - pág. 8 não constou nenhuma informação a esse respeito.

Curiosamente, o tal relógio subtraído, que José Francisco assegurou que o réu usava quando apareceu na televisão, não foi apreendido e muito menos devolvido a ele.

O crime não foi presenciado por terceiros, e os policiais que atenderam a vítima na delegacia de polícia não foram arrolados como testemunhas de acusação.

Por outro lado, o réu negou sua reponsabilidade no evento delitivo. Segundo ele, no dia dos fatos, participou de um roubo na cidade de Dom Aquino, junto com outra pessoa, levou um tiro na perna e foi preso em seguida.

Também assegurou que adquiriu o relógio que usava naquele dia do comparsa, que afirmou ser conhecido pelo apelido de ‘Gaúcho’.

De fato, os documentos acostados no Id. 112856002 - pág. 12-19 comprovam que Orlando e Reldson Janies Seixas foram presos em flagrante delito e, posteriormente, denunciados pela tentativa de roubo praticada contra Honorato Constantino Guimarães, ocorrida no dia 11-9-2007, por volta de 21h30min, na Fazenda Santa Maria, Região das Corujas, zona rural do município de Dom Aquino e que, na oportunidade, acabou sendo baleado na perna e socorrido pelos policiais.

A ocorrência desse delito, no mínimo, coloca em dúvida o envolvimento de Orlando no roubo praticado contra José Francisco.

Conforme tenho reiteradamente defendido, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, se não foram produzidas provas demonstrando o réu cometeu o crime, a absolvição é impositiva. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – INCERTEZA QUANTO À AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – INVIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída ao agente, impõe-se absolvê-lo da imputação do crime de roubo. [...]
(TJ/MT, N.U 0002164-93.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCS. I E II C/C ART. 157, § 3º, 2ª PARTE C/C ART. 14, II C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DO DELITO – CONTEXTO CLAUDICANTE – INCERTEZAS INSUPERÁVEIS QUE MILITAM EM FAVOR DOS APELADOS – PRONUNCIAMENTO DO IN DUBIO PRO REO – SOLUÇÃO ADEQUADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Manutenção do desfecho absolutório prolatado pelo delito de roubo majorado e associação criminosa, tendo em vista que a prática dos crimes em questão não restou suficientemente demonstrada nos autos e diante da dúvida e da incerteza insuperáveis, a solução justa será sempre em benefício dos acusados, pois que, no processo penal moderno, o que se exige é a certeza para condenar e não a convicção plena para absolver.

A absolvição é medida que se impõe quando a prova é nebulosa e geradora de dúvida quanto à autoria do delito em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ/MT, N.U 0000800-60.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto por Orlando Cipriano Ribeiro para absolvê-lo do crime tipificado no art.
157, § 2º, inciso I, do Código Penal, que lhe foi imputado na ação penal n. 0000963-37.2007.8.11.0048, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022